Tribunal: TCU
Processo: 006.766/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Considerando as propostas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato. em razão de rubrica atinente a VPNI em decorrência do art. 9o da Lei 8.460/92, que concedeu antecipação de reajuste de vencimentos, e do art. 29, da Lei 11.094/2005, que alterou dispositivos da MP 2.229-43/2001, que já deveria ter sido absorvida por reestruturações posteriores da carreira; Considerando que o pagamento da rubrica está amparado pelo mandado de segurança coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), ao qual foi interposto novo agravo de instrumento, autuado sob o no 0059167-89.2014.4.01.0000, e ainda, pendente de trânsito em julgado; Considerando a reiterada jurisprudência desta Corte, a exemplo, dentre outros, os Acórdão 9244/2022-TCU-Primeira Câmara , 6891/2002, 3707/2019, 5030/2022, 4218/2022, 3912/2022, 3450/2022, 2888/2022, 2887/2022, 2886/2022 e 2885/2022, todos da 2a Câmara, que consideraram indevida a manutenção, nos proventos, de parcelas amparadas pelo MSC 0018381-85.2014.4.01.3400; Considerando que esta Corte de Contas pode decidir a questão posta em análise com base nos documentos acostados aos autos sem, contudo, determinar a suspensão do pagamento da parcela de proventos tida por irregular, enquanto amparada por decisão judicial ( Acórdão 994/2022-TCU-Plenário ); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o item 9.3. do Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário ; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade, por decurso de prazo; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.766/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ricardo Luis da Silva Travassos (XXX.682.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. deixar de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno/TCU, em respeito à decisão incidente nos autos do agravo de instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 1.7.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 1.7.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao beneficiário, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.3.2. informe ao interessado que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da indigitada parcela nos autos do mandado de segurança coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do agravo de instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas pagas, informando as providências, porventura, adotadas a este Tribunal; 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.